Tribunal: TJSP
Processo: 0003774-49.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Réu denunciado como incurso no artigo 157, caput e artigo 329, caput, ambos do Código Penal – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Autoria e materialidade demonstrada – Incidente de insanidade mental instaurado no qual ficou reconhecida a inimputabilidade do réu – Conclusão pericial acolhida – Absolvição imprópria – Imposição de internação diante

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Réu denunciado como incurso no artigo 157, caput e artigo 329, caput, ambos do Código Penal – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Autoria e materialidade demonstrada – Incidente de insanidade mental instaurado no qual ficou reconhecida a inimputabilidade do réu – Conclusão pericial acolhida – Absolvição imprópria – Imposição de internação diante das peculiaridades do caso concreto – Discricionariedade do Magistrado - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003774-49.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
CESAR PEREIRA DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003774-49.2018.8.26.0635 -Voto no 1777
2
VOTO no 1777
Apelação Criminal no 0003774-49.2018.8.26.0635
Comarca: São Paulo 16a Vara Criminal Central
Apelante: Paulo César Pereira de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1o Gau: Dra. Juliana Guelfi
ROUBO MAJORADO Réu denunciado como incurso no artigo
157, caput e artigo 329, caput, ambos do Código Penal Conjunto
probatório suficiente para alicerçar a condenação Autoria e
materialidade demonstrada
Incidente de insanidade mental
instaurado no qual ficou reconhecida a inimputabilidade do réu
Conclusão pericial acolhida Absolvição imprópria Imposição
de internação diante das peculiaridades do caso concreto

Discricionariedade do Magistrado - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por Paulo César
Pereira de Jesus contra a sentença de fls. 249/253, cujo relatório se adota, que
o declarou incurso no artigo 157, caput e artigo 329, caput, ambos do Código
Penal, impondo-lhe medida de segurança, consistente em internação pelo
prazo mínimo de três meses.
Inconformado, apela o réu (fls. 269/275). Alega, em
síntese, sua absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a
imposição de tratamento ambulatorial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003774-49.2018.8.26.0635 -Voto no 1777
3
O recurso foi recebido. Foram apresentadas as
contrarrazões (fls. 288/292)
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 313/319).
É o relatório.
Conta da denúncia que, aos 04 de maio de 2018, por
volta da 15hs00min., na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, no 927,
Brasilândia, Cidade e Comarca de São Paulo, o ora apelante Paulo César
Pereira de Jesus, mediante violência física, subtraiu um aparelho de telefone
celular marca Samsung, modelo Galaxy J5, um bilhete único, um cartão
bancário e a quantia de R$1,35 (um real e trinta e cinco centavos) reais da
vítima M.J.S.S. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, o
ora apelante Paulo César Pereira de Jesus opôs-se à execução de ato legal,
mediante violência funcionário competente para executá-lo.
A Defesa se insurge, tão somente, contra a
condenação do réu pelo delito de roubo, nada discorrendo sobre o delito
configurado no art. 329, caput do Código Penal e, nesse sentido, seu recurso
não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003774-49.2018.8.26.0635 -Voto no 1777
4
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição, apreensão e entrega
(fls. 13/14), pelo auto de avaliação (fls. 15/16), bem como pela prova ora oral
colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, na fase inquisitorial, permaneceu calado. Em
juízo, declarou que não se recordava dos fatos porque sofre de transtorno
mental, frequentando o CAPS do Jardim Brasilândia. Esclareceu que não
roubou, mas apenas pediu um pacote de bolacha para uma mulher, sendo que
ela lhe deu dinheiro, adquirindo então “crack”, não tendo pisado na cabeça
“de uns meninos”.
Ocorre que a versão do réu, além de não amparada
por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova colhida na fase
judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa
A vítima M.J.S.S., nas duas oportunidades em que
foi ouvida, esclareceu que, no dia dos fatos, estava caminhando na rua
quando, e repente, foi abordada por um rapaz, reconhecendo-o em Juízo
como sendo o ora apelante. Esclareceu que o réu desferiu-lhe um soco no
rosto e outro na costela, pegando sua sacola com diversos pertences, bem
como desferiu um tapa em sua neta de cinco anos de idade, a qual caiu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003774-49.2018.8.26.0635 -Voto no 1777
5
chão, machucando seu braço. Relatou que, nesse momento, policiais militares
chegaram detendo o apelante, recuperando seus objetos. Posteriormente, foi
conversou com o genitor do acusado, tomando conhecimento de que ele fazia
uso de medicação controlada por problemas mentais, pedindo para que “ela
visse o que poderia fazer por ele”.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa, buscam
tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas,
não tendo interesse em acusar falsamente inocentes, tendo a vítima
reconhecido em Juízo o ora apelante, como autor da subtração.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a
prova material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada
em consideração, mormente quando encontra ressonância na
prova
carreada
ao
processo”
(TJSP,
Apelação
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003774-49.2018.8.26.0635 -Voto no 1777
6
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
Por sua vez, os policiais militares Sérgio Ferreira da
Silva e Cássio de Cristo Furtado, relataram que, no dia dos fatos, estavam em
patrulhamento de rotina, quando presenciaram o apelante portando uma
sacola e desferindo socos e pontapés contra a vítima. Ato continuo, tentaram
abordá-lo, porém, o réu passou a agredi-los, sendo necessário muito esforço
para algemá-lo, tomando conhecimento de que a sacola continha os pertences
subtraídos da vítima.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação.
O depoimento prestado se mostrou isento, coerente e
válido. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda
testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal assume o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003774-49.2018.8.26.0635 -Voto no 1777
7
compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando
sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso
testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio sem nada arcar.
Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo
de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia
com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003774-49.2018.8.26.0635 -Voto no 1777
8
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003774-49.2018.8.26.0635 -Voto no 1777
9
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que a réu praticou o delito de roubo,
mormente pelas declarações da vítima, pelos depoimentos prestados pelos
policiais e pelo reconhecimento positivo perpetrado em Juízo.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, o réu empregou violência e
grave ameaça, desapossou os bens da vítima e manteve sua posse, ainda que
por breve momento, consumando-se o delito.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
Diante deste contexto, a condenação do apelante era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003774-49.2018.8.26.0635 -Voto no 1777
10
mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória,
passando-se à análise da pena imposta.
E, nesse contexto, a Defesa requereu a substituição
da medida de segurança, ou seja, de internação para o tratamento
ambulatorial.
De fato, não obstante comprovada a materialidade e
a autoria do delito observa-se que a Perícia Médica Psiquiátrica encartada, em
anexo, nos autos do Incidente de Insanidade Mental, concluiu que o réu, ao
tempo da prática do delito, era inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito da ação que praticou, sendo diagnosticado como retardo mental
moderado,
psicose
esquizofreniforme,
transtorno
de
personalidade
sociopática e transtorno mental e/ou e comportamento devido ao uso de
múltiplas drogas, fato este que caracterizava sua inimputabilidade, sendo
recomendado internação em instituição psiquiátrica.
Segundo as lições de CELSO DELMANTO, “a
inimputabilidade é a incapacidade da pessoa entender que o fato é ilícito
e de agir de acordo com esse entendimento. A inimputabilidade é uma
das causas de exclusão da culpabilidade. O crime persiste, mas não se
aplica a pena, por ausência de reprovabilidade. O artigo 26 declara que
'é isento de pena' (em vez do 'não há pena'), indicando que o crime
subsiste, apenas seu autor não recebe pena, por falta da imputabilidade
que é pressuposto da culpabilidade. Portanto, não basta a prática de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003774-49.2018.8.26.0635 -Voto no 1777
11
típico e ilícito para imposição da pena. É necessário, ainda, para que a
sanção penal seja aplicada, a culpabilidade, que é reprovabilidade da
conduta. Por sua vez, a imputabilidade é pressuposto da culpabilidade,
pois esta não existe se falta a capacidade psíquica de compreender a
ilicitude. Assim, inimputável (não imputável) é a pessoa que não tem
aquela
capacidade
(imputabilidade).
Enfim,
reconhecida
a
inimputabilidade, o agente não é condenado, e sim absolvido, mas fica
sujeito à medida de segurança (artigos 96 e 97 do Código Penal)” (in
Código Penal Comentando, 2a Edição, 1988, São Paulo, Editora Renovar).
Sobre a hipótese, dispõe o Código Penal no caput de
seu art. 26:
“Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença
mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era,
ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento”.
Assim, o único caminho possível consiste na
absolvição imprópria do réu. Neste ritmo, afigura-se necessária também a
aplicação da medida de segurança na forma de internação, conforme
determinado no laudo pericial, uma vez que se mostra adequada ao caso
concreto.
Ademais, é certo que o Juiz não fica adstrito à
conclusão do laudo pericial e, nesse caso, deve levar em consideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003774-49.2018.8.26.0635 -Voto no 1777
12
também as peculiaridades do caso concreto, qual seja, a prática de roubo
mediante violência física à vítima e à sua neta de cinco anos de idade.
Aliás, os Tribunais Superiores, conforme bem
exemplificado pelos julgados abaixo, já se posicionaram no sentido de que é
plenamente viável, na hipótese de inimputabilidade, o Juiz optar pela melhor
forma de imposição da medida de segurança, devendo ater-se as
peculiaridades do fato, bem como ao regramento imposto no artigo 59 do
Código Penal.

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ARTS
26 E 97 DO CP. AGENTE INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA.
INTERNAÇÃO.
CONVERSÃO
PARA
TRATAMENTO
AMBULATORIAL.
RECOMENDAÇÃO
DO
LAUDO
MÉDICO.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF. 1. Na fixação da
medida de segurança - por não se vincular à gravidade do delito perpetrado,
mas à periculosidade do agente -, cabível ao magistrado a opção por
tratamento mais apropriado ao inimputável, independentemente de o
fato ser punível com reclusão ou detenção, em homenagem aos princípios
da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 26 e 97 do
CP)...” (REsp. 1266225/PI, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 16/08/2012, grifo nosso)”.
Deveras, no presente caso, a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003774-49.2018.8.26.0635 -Voto no 1777
13
determinou a internação do agente está bem fundamentada, não merecendo
acolhimento a argumentação da Defesa, no tocante à alteração da forma de
cumprimento da medida de segurança.
Ademais, quaisquer divergências quanto à forma ou
tipo de cumprimento da medida, deverá ser postulada junto ao juízo
competente de Execuções Criminais, que analisará as condições necessárias
para o devido cumprimento da medida imposta, o qual, inclusive, após nova
avaliação médica, poderá determinar a cessação da periculosidade do
paciente.
De fato, não existe previsão legal para que o
sentenciado escolha as condições que melhor lhe convenham para
cumprimento da medida, isto porque, se está em tratamento e não tendo
praticado qualquer outro fato delituoso, subentende-se que o tratamento está
sendo eficaz e, portanto, merece prosseguir até, repita-se, a total cessação da
periculosidade, tudo a ser verificado e analisado pelo Juízo das Execuções.
Em suma, a imposição de medida de segurança na
forma de internação, pelo prazo determinado n r. sentença, é a medida mais
adequada para o caso sub judice.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a bem lançada decisão
monocrática.
FÁTIMA GOMES
Relatora